Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700493-98.2023.8.07.0020 RECORRENTES: CARLA BEATRIZ AMARO SOARES, MARCILIO MATIAS SOARES RECORRIDO: WRJ ENGENHARIA LTDA, EDILSON ALVES ROCHA, CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, JOSIELE DA COSTA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EDIFÍCIO MONET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFICIAL REGISTRADOR. NEGLIGÊNCIA. CONSTRUTORA. NOVA VENDA APÓS BAIXA DO GRAVAME. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Se não há pedido formulado em desfavor de terceira pessoa, é inviável reconhecer o litisconsórcio passivo necessário. 2. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores é subjetiva (Lei no 8.935/94, art. 22, com a redação dada pela Lei no 13.286/16). «A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei no 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. Apenas com o advento da Lei no 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva» (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 3. Do dispositivo da sentença e das comunicações enviadas por ocasião do julgamento da ACP 2009.01.1.008043-2 é possível concluir que o BRB era o proprietário dos imóveis, pois responsável por outorgar as escrituras das unidades imobiliárias para aqueles que comprovassem a quitação do preço do imóvel. 4. A averbação de escritura de compra e venda firmada pela construtora na matrícula do imóvel objeto da ação civil pública caracteriza negligência, tendo em vista que somente o banco poderia fazê-lo. 5. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a compra e venda do imóvel litigioso tinha o objetivo de fraudar o comando imperativo da sentença proferida em ação civil pública, o que caracteriza simulação e justifica a anulação do negócio jurídico. 6. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 1o e 2o, e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado ultrapassou os limites do pedido, em afronta ao princípio da congruência, quando de ofício reduziu o valor dos honorários advocatícios estabelecidos em primeiro grau. Defende como necessária a observância dos critérios objetivos, estabelecidos em lei, para a fixação da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o e 2o, e 492, ambos do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora no sentido de que “O valor da causa não pode ser referência para os honorários de sucumbência. A ação é meramente declaratória e o valor atribuído, equivalente ao valor do imóvel, não pode ser a base de cálculo. Não houve condenação em qualquer valor. Há inúmeros precedentes desta Turma nesse sentido. Em ações declaratórias de nulidade, sem condenação a valor em dinheiro, o proveito econômico é inestimável e justifica a fixação dos honorários por equidade” (ID 68756771), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 2. No caso, os pedidos formulados na ação foram julgados procedentes, para reconhecer a nulidade, em razão de simulação, do negócio jurídico, relativo à unificação de empréstimos firmados pelo réu em favor da autora, e condenar o réu à devolução dos valores pagos em cumprimento ao aludido negócio, tendo sido fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Seguiu-se apelação do advogado da parte autora, na qualidade de terceiro interessado, objetivando a inclusão do benefício econômico decorrente da declaração de nulidade na base de cálculo da verba honorária. Todavia, o Tribunal de origem negou a pretensão, observando que o pedido de nulidade não tem conteúdo econômico aferível, sendo que eventual proveito econômico obtido é mero consectário lógico da declaração de nulidade que expressa o conteúdo condenatório da sentença. Nesse cenário, por não ser possível identificar um conteúdo econômico da declaração de nulidade, independente do conteúdo condenatório do provimento jurisdicional, correta a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação propriamente dita. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.162/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029